Tribunal: TJDFT
Processo: 0726906-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de THIAGO DOS SANTOS FERREIRA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante, em custódia preventiva do paciente. A ilustre impetrante, sustenta, inicialmente, que o ora paciente não participou da prática do crime que lhe está sendo imputada, isso porque no momento do roubo ele se encontrava em outro local bebendo com alguns amigos. Por outro viés, argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e não representa risco à ordem pública, motivo pelo qual se afigura possível a substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa da segregação, conforme, inclusive, manifestado na audiência de custódia, pelo ilustre representante do Ministério Público. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e e deferido em favor do paciente o benefício da liberdade provisória, ainda que debaixo de outras medidas cautelares. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/06/2020, pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado (com o uso de faca e em concurso de pessoas). Segundo a versão contada pela vítima, ela teria sido abordada em via pública por dois homens que se encontravam em um carro e que a questionaram se sabia “onde teria pó”. Após responder negativamente, “o indivíduo que estava no banco de trás desceu do veículo, aproximou-se do declarante e sacou uma faca tamanho médio com cabo branco, colocando tal artefato na altura do seu pescoço; que, nesse momento, o indivíduo que estava conduzindo o veículo desceu também do carro, fez uma revista no declarante e subtraiu sua carteira (que continha documentos pessoais e cartão do banco caixa) e o celular (marca Alcatel, cor prata), enquanto o outro indivíduo ficou rendendo o declarante com a faca em seu pescoço” (ID 18156721, pg. 7). Posteriormente, já na delegacia, a vítima reconheceu os infratores, informando que o paciente seria o homem que estava sentado no banco de trás e que a teria rendido (ID 18156721, pg. 7). Na audiência de custódia, realizada em 30/06/2020, o d. Juízo do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 18156722, pgs. 26/28): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, os autores do fato abordaram a vítima em local público, com a utilização de faca, a qual permaneceu apontada para a vítima durante toda a ação. O fato é grave e a prisão se mostra necessária”. Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não existe manifesta ilegalidade, constrangimento ou abuso, que possa justificar o deferimento o provimento liminar aqui vindicado, seja pelo aspecto da autoria, seja em relação aos requisitos elencados pelo art. 312 do CPP. Com efeito, de acordo com o auto de prisão em flagrante, o paciente e o seu suposto comparsa foram identificados horas após à prática do crime, não apenas em razão das suas características físicas, relatadas pela vítima, como por estarem no carro que teria sido utilizado para a prática do roubo. Além disso, a vítima, na delegacia, reconheceu o paciente como sendo a pessoa que a abordara na rua e a rendera com uma faca. Com o é cediço, a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento probatório, de forma que a ausência de justa causa deve ser manifesta. Conforme asseverado pela doutrina tradicional, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por outro lado, também não se caracteriza flagrante ilegalidade quanto ao decreto prisional sob a ótica dos requisitos elencados pelo art. 312 do CPP, isso porque, ainda que de forma sucinta, o d. magistrado do NAC considerou o risco à ordem pública, em vista da periculosidade dos agentes no cometimento do delito. Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não autorizam a concessão de liberdade provisória. Por fim, é preciso ressaltar que a prisão ocorreu há mais de um mês, situação que reforça a conveniência quanto à oitiva do d. Juízo da causa, em vista da probabilidade de já ter se manifestado a respeito da segregação provisória. Assim, ao menos nesse momento de exame de liminar, repito, não se mostra evidente qualquer ilegalidade a ensejar a reparo por parte da r. da decisão hostilizada. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo do conhecimento. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.